Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-33.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRENTE), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO), VALDIR VASSOLER - CPF: 465.890.158-72 (RECORRIDO), JOILSON ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 011.212.811-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido VALDIR VASSOLER postula indenização obrigação de fazer c/c indenização por danos morais decorrentes de suposta falha de serviço no fornecimento de banda larga de internet inferior a quantidade contratada.

2. A empresa Recorrente sustenta ter entregado o produto contratado e que a redução da internet decorre do consumo integral do pacote contratado, em que após há redução da banda fornecida.

3. Ademais, sustenta que a medição de internet pelo consumidor não é fidedigna, tendo em vista que outros fatores contribuem para a medição, como estar utilizando a internet em outros aparelhos e em aplicativos no próprio aparelho utilizado para o teste.

4. Nesse sentido, não há como vislumbrar a ocorrência de falha na prestação de serviço.

5. Ademais, esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a redução do fornecimento de banda larga de internet, de modo geral, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo ao consumidor comprovar eventual prejuízo.

6. Caso concreto em que nada de excepcional restou demonstrado, essencialmente em relação ao fornecimento de banda larga de internet, sendo que a Recorrida não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em total desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7. Não ocorrendo ato ilícito por parte da Recorrente, a rescisão contratual deverá observar as clausulas contratuais para a sua concretização.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido VALDIR VASSOLER postula indenização obrigação de fazer c/c indenização por danos morais decorrentes de suposta falha de serviço no fornecimento de banda larga de internet inferior a quantidade contratada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que o magistrado de origem reconheceu o dever indenizatório e condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de danos morais, bem como na obrigação de fazer para o cancelamento do contrato, sem a cobrança de multa rescisória.

Inconformada, a Recorrente HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse julgado improcedente os pedidos formulados pelo Recorrido.

Intimado a apresentar as contrarrazões, o Recorrido postulou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

A questão controvertida já é conhecida dessa Turma Recursal, em que a parte postula a condenação da empresa fornecedora de serviço de internet, por supostamente não entregar a velocidade contratada.

Pois bem, em analise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que o Recurso merece provimento.

A internet possui diversos fatores para aferir a sua velocidade e, o sinal pode sofrer interferência de diversas as formas.

Fato esse que isoladamente, não demonstra a caracterização de falha na prestação de serviço.

Aliado a isso, verifico que a Recorrente comprova que o plano contratado pelo Recorrido de 25 MB, possui limite de banda em 80 GB, e, quando ultrapassados os limites de banda, a velocidade é reduzida para 1MB.

Outrossim, mesmo que houvesse de fato a falha na prestação de serviço em que a empresa Recorrente não entregasse a velocidade contratada, também não seria suficiente para caracterizar a ocorrência do dano moral, sob pena de banalização do instituto.

O dano moral esta diretamente interligado a ofensa a personalidade da parte e a mera falha na entrega da velocidade de internet não é condicionante de ofensa a personalidade.

Nesse sentido, entendo que a situação vivenciada pela Recorrida não ultrapassa o mero dissabor, assim essa Turma Recursal já se posicionou:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO SINAL DE TELEFONIA MÓVEL – MERO DISSABOR – FALHA GERAL – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O serviço de telefonia e internet, na forma contratada, deve ser ininterrupto.
Entretanto, falhas na prestação do serviço poderão ser detectadas e estas não necessariamente irão caracterizar o ato ilícito ensejador da indenização por danos morais
, ainda mais quando de se trata de falha geral comum a todos os usuários.

A interrupção dos serviços, embora configure falha na prestação de serviço, por si só, não enseja a responsabilização por danos morais, quando ausente a prova dos supostos danos.

Sentença Mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 8010082-33.2013.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

Por fim, em relação a obrigação de fazer de cancelamento do contrato, sem a imposição de multa contratual, também deve ser afastada, tendo em vista que a empresa Recorrente cumpriu com a oferta contratada, portanto, não há qualquer ilícito em sua conduta a justificar o cancelamento, sem que seja observada as condições contratuais para a rescisão.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem no objetivo de julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021